Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802583-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGUES DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO)

1-
Com relação ao argumento de ausência de fundamentação idônea e justa causa para manutenção da prisão cautelar e consequente revogação da mesma
.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO COATOR NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. A LIBERDADE PROVISÓRIA SOMENTE PODERÁ SER DEFERIDA QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO EXISTEM NOS AUTOS PROVAS DE QUE HOUVE ALTERAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS CAPAZES DE ALTERAR OU MODIFICAR O DECRETO PREVENTIVO.

2
-
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
IMPOSSIBILIDADE.
seGregação cautelar se faz necessária com base na garantia da ordem pública
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO SÃO ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA SUBSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. NO PRESENTE CASO, APÓS ANÁLISE, INADEQUADO SE MOSTRA À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POR ESTAR PRESENTE OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

3- DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.
MEDIDAS PREVENTIVAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME DETERMINAÇÃO GOVERNAMENTAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA REGULAR DURAÇÃO DO PROCESSO OU PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO LXVIII DA CF/88, BEM COMO OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVE SER CARACTERIZADO TÃO SOMENTE COM AS SOMAS ARITMÉTICAS EM RELAÇÃO A PRAZOS PROCESSUAIS.

4 - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0802583-60.2020.814.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO ROGÉRIO LIMA FARAH (OAB/PA – 17.971)

PACIENTE:
RODRIGUES SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
RODRIGUES SANTOS DIAS,
sob o fundamento de constrangimento ilegal, pois o Paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva decretada nos autos de nº
0007527-79.2019.814.0031,
que tramita pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, alegando
falta de fundamentação idônea e justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

Narra o impetrante que na data de 04 de outubro de 2019, por volta das 10h30min, em uma residência, policiais surpreenderam o acusado que estava na companhia de DEFFISON e RAFAELA, sendo que estavam na posse de 30 (trinta) invólucros plásticos de pedra de “óxi”.

Aduz que o Paciente é pessoa trabalhadora, trabalhando em instalação de cerca elétrica, pai de família, possui residência fixa no distrito de culpa e que não restaram comprovados os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Ressalta que o Juízo Monocrático, indeferiu pedido de Revogação da Prisão Preventiva, inclusive designando audiência de instrução e julgamento.

Cita a Recomendação feita pelo CNJ em relação aos cuidados com o Novo Coronavirus, COVID-19, assim como a Portaria datada de 19 de março de 2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que concerne a suspensão de prazos processuais e de audiências, inclusive de réus presos.

Aduz ausência dos motivos ensejadores da Prisão Preventiva, assim como a possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ressalta a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: o
fumis boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu concessão de liminar para que o Paciente venha ser colocado em liberdade com a consequente expedição de Alvará de Soltura e não sendo este o entendimento seja aplicada a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão. No mérito, seja concedida em definitiva a ordem para confirmação da liminar, se deferida for.

Em 23 de março de 2020, o
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2889281).

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, através de ofício datado de 26 de março de 2020, nos seguintes termos:

“(...)
Restou apurado que os policiais do flagrante, durante patrulhamento ostensivo pela Rua Rio de Janeiro, encontraram o denunciado DEFISON, em companhia de sua esposa, a denunciada RAFAELA, em atitude suspeita, ocasião em que decidiram abordá-los, momento em que a denunciada RAFAELA correu para dentro de sua residência e fechou a porta. Ressalta-se, que dentro do citado imóvel dos denunciados RAFAELA e DEFFISON, estava ainda o denunciado RODRIGUES, o qual guardava a quantia de R$ 272, 35 (duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Também foram encontrados na residência, além da droga e da quantia em dinheiro dois sacos plásticos para embalar entorpecentes, uma tesoura, um pote, um carretel de linha, um celular SAMSUNG cor branca, um celular LG, e uma motocicleta Honda Pop vermelha. Presos e conduzidos à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, todos os denunciados negaram o delito. O Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 e Laudo Toxicológico Provisório de fl. 13 provam a materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; bem como os depoimentos das testemunhas – policiais dos autos apontam a autoria dos delitos. Por sua vez, a forma como a droga estava acondicionada, aliada à tesoura, ao tubo de linha e aos sacos plásticos e à voluptuosa quantia em dinheiro não deixam dúvidas de que o destino dos referidos entorpecentes eram o comércio ilícito.

Pela decisão proferida em 05 de outubro de 2019, converti em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, consignando que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, estando na raiz de variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio.

Particularmente, essa factual e danosa associação delinquencial patenteia-se a partir da certidão de antecedentes que registra que Rodrigues responde a inquérito policial pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, galgando liberdade em audiência de custódia realizada em 07.08.2018, mediante medidas cautelares diversas (Processo nº 0006387-44.2018.8.14.0031), de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade crescente do agente e a inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão (...)”
(ID 2904172)

Nesta superior instância
, na data de 16 de abril de 2020, o Procurador de Justiça, Dr. CLAUDIO BEZERRA DA MELO, manifestou-se, pelo
conhecimento da ordem
e no mérito pela
denegação da ordem
. (ID 2965046).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrada em favor de
RODRIGUES DOS SANTOS DIAS,
alegando
falta de fundamentação idônea e justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

Desde logo adiante que não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, uma vez que não se amolda ao caso concreto como a seguir passo a análise.

1-
Com relação ao argumento de ausência de fundamentação idônea e justa causa para manutenção da prisão cautelar e consequente revogação da mesma
.

Não pode prosperar,

pois o magistrado singular fundamentou a decisão de decretação da custódia cautelar do Paciente proferida em decisão datada de 05 de outubro de 2019 que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na data de 12 de março de 2020, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo Coator a indeferiu sob a alegação de que não fora apresentada nenhuma situação fática ou jurídica que tenha alterado a motivação que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Na mesma linha de raciocínio, na data de 17 de março de 2020, referente ao Programa Esforço Concentrado, o Juízo Coator, manteve a custódia cautelar do Paciente.

Portanto, no caso em testilha, ao decretar e manter a segregação cautelar do ora paciente, o juízo monocrático fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP por garantia da ordem pública (prova de materialidade e indícios de autoria), salientando ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos acima especificados, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Da mesma forma, não há motivos que determinem a concessão da ordem de
habeas corpus
, uma vez que não há constrangimento ilegal, pois as decisões singulares estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. (negrito e grifo nosso)

Sobre a
garantia da aplicação da lei penal

NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808173-52.2019.8.14.0000 IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR. PACIENTE: ELIELSON WANZELER RODRIGUES. AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES. RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES. EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. CONTRA O PACIENTE FOI EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 13/12/2018, PORÉM O COACTO ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO NÃO SABIDO. NÃO HÁ INDÍCIOS NEM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, INEXISTINDO, PORTANTO, O FUMUS COMISSI DELICT, PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em relação as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, tais súplicas não merecem prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de Habeas Corpus por demandar aprofundado exame de prova;
2. O impetrante alega que há desnecessidade da medida extrema, porém a prisão preventiva está fundamentada principalmente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;
3. Ordem denegada. Decisão unânime. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 31 de outubro de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (2410714, 2410714, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-06).
Negritei

O STJ tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).
Negritei.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal, conforme parecer acostado aos autos, senão vejamos:

(...)Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos constata-se que a decisão que ora se combate, encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, cujos fundamentos jurídicos mostram-se sólidos e consistentes a demonstrar que pelo modo como fora o crime praticado, e pelas circunstâncias do caso concreto, a medida cautelar extrema se mostra imperiosa. (...).
ID 2965046

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo o que se falar em
revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea ou falta de justa causa
.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

2
-
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública como já fundamentado alhures, bem alegado pelo Impetrante de que o Paciente possui condições favoráveis a substituição, não são argumentos suficientes para a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte.
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. Recurso não provido. (RHC 120.178/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Negritei

É o entendimento da Súmula nº 08 do TJPA:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

O senhor Procurador de Justiça assim se manifesta:

“(...)Ademais, a indicação de que o réu é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo, por si não podem sempre permitir uma revogação da prisão, pois se analisa as demais circunstâncias fáticas e subjetivas do paciente, e no presente caso, conforme pontuado pelo magistrado duas vezes, a prisão preventiva é necessária a resguardar a ordem pública, e instrução processual, bem como o perigo de que uma vez solto, possa vir a praticar novamente o crime de tráfico de drogas (...).”
(ID 2965046)

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3- DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.

Mesmo que o Impetrante tenha indicado que a audiência do Paciente já havia sido designada, bem como citou a Recomendação do CNJ que visa a reavaliação da manutenção de Prisão Cautelares, além da Portaria emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que suspendeu em caráter excepcional o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciarias do Poder Judiciário do Estado do Pará, suspenso por conseguinte, os prazos processuais e audiências, inclusive de réus presos, percebe-se que pelo menos em tese, que a marcha processual segue dentro da normalidade, sendo observado pelo Juízo Coator o regular andamento do processo e as observâncias pertinentes, como se pode observar em recente análise de despacho em Programa de Esforço Concentrado, o que leva a crer que existe sim o impulso processual.

Medidas de prevenção para combate ao COVID-19 estão sendo tomadas pelos órgãos governamentais, extensivos a população de um modo geral, não podendo ser atribuído a esse fator o excesso de prazo.

Por outro vértice, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário, que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente das somas aritméticas e formulas em relação a prazos processuais.

Efetivamente a demora na segregação cautelar não pode ser conhecida automaticamente como excesso de prazo e consequente coação ilegal, vislumbrando que o Juízo Coator ao analisar os pedidos de revogação de prisão preventiva o fez com a observância ao princípio da razoabilidade e do regular andamento do processo, ou da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência tem se manifestado conforme aresto colacionado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus
(30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).
Negritei

O douto Procurador de Justiça se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) Quanto ao excesso de prazo alegado, sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, que o mantém preso cautelarmente vinculado a um processo que está com o prazo extrapolado, devendo ser libertado para cessar o constrangimento ilegal, que não foi causado por ele e nem por sua defesa.

É cediço que segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais.(...)”
(ID 2965046)

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da segregação cautelar da Paciente estar fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém, 18/05/2020